Tribunal: TJPA
Processo: 0804314-75.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804314-75.2023.8.14.0133

APELANTE: MARIA DE NAZARE DE SOUSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA.

1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial;

2- A devolução em dobro se impõe, pois, tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelante na obtenção da contratação.

3 – Compensação do valor recebido pela parte recorrida, que se beneficiou do empréstimo bancário cancelado.

4- Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MARIA CLEIA MAGNO TENORIO, inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA (CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC),
movida contra
BANCO BMG S/A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial a parte apelante afirma que é beneficiária do INSS. Alega que embora jamais tenha solicitado Cartão de Crédito, passou a constatar descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre o valor de seu benefício.

Requereu a procedência da ação para ser declarada a inexistência do contrato com a condenação da instituição bancária à repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro proferiu sentença julgando a ação improcedente, declarando a existência da relação obrigacional relativa ao contrato.

Inconformada a autora interpôs recurso de apelação alegando principalmente que nunca contratou, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, nas quais a apelada pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC) e tempestivo, sendo a parte autora beneficiária de isenção de custas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Alega a parte apelante a irregularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Entendo que lhe assiste razão, como passo a expor.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Considero que a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

No presente feito restou configurado esse erro, uma vez que a autora jamais recebeu, desbloqueou ou utilizou o cartão, recebendo apenas transferências de valores no momento da contratação e anos depois.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial na celebração do contrato, por desconhecimento das circunstâncias, agindo de um modo que não seria a sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores; o art.138 do CC, prevê que são anuláveis os negócios jurídicosquando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

O pleito de restituição de valores merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, inclusive por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos a devolução em dobro se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do banco na obtenção da contratação.

Por fim, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela parte recorrente causou sim dor e sofrimento a esta, que não foi mero aborrecimento do dia a dia. A recorrente é idosa e teve os seus proventos reduzidos indevidamente pelo ora recorrido, o que causou danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo assim a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, entendo que deve ser feita a compensação do valor efetivamente recebido pela apelante. Resta evidente que a parte autora se beneficiou do valor decorrente de transferências realizadas ao firmar o contrato e anos depois. Assim, é necessária a devida compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do evitando o enriquecimento sem causa da demandante.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar integralmente a sentença nos seguintes termos:

1- Declarar a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro à apelante de todos os valores recebidos pelo banco requerido, com correção monetária pelo INPC e juros de mora a partir de cada desconto, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2- Fica autorizada a compensação dos valores recebidos pela parte autora em razão do contrato, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo recebimento.

3- Condenar o apelado a pagar à apelante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de mora a partir do evento danoso (primeiro desconto realizado).

4- Inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação da apelante e condenando o apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15 (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/12/2024